Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS DO CPP. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. DELITO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia ou contrariedade da sentença à lei ou à decisão dos jurados; (ii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado; (iv) definir se é idônea a valoração negativa da conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante art. 571 do CPP, “as nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. 3.1 No caso, inexistindo irresignação no momento oportuno e ausente prejuízo, não há falar em nulidade posterior à pronúncia.
4. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
5. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
6. O acolhimento pelos jurados de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos).
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
8. Se não há prova inequívoca de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, mantém-se a decisão soberana do Conselho de Sentença que afastou o homicídio privilegiado.
9. Adequada a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpria pena por infração anterior. O desabono do vetor não encontra lastro na mera existência de condenação pretérita, mas no abuso da confiança depositada pelo Judiciário e na dificuldade que o réu apresenta em observar as normas mínimas de convívio social, desprezando o compromisso de ressocialização.
10. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recurso conhecido e desprovido
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121. CPP, artigos 492, 563, 571 e 593.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713. STJ, AgRg no AREsp no 2.753.332/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/02/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.762/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 11/6/2024. STJ, AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. TJDFT, Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. TJDFT, Acórdão 1994832, 0702988-10.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025. TJDFT, Acórdão 2030640, 0706265-78.2023.8.07.0008, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025. TJDFT, Acórdão 2020048, 0707588-60.2024.8.07.0016, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.